Tribunal: TJMT
Processo: 0003935-93.2013.8.11.0007
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003935-93.2013.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MARIA DAS MONTANHAS MOREIRA - CPF: 229.797.431-00 (APELANTE), ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - CPF: 502.657.411-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA – INCORPORAÇÃO DE VANTAGENS POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – NÃO OBSERVADO – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 1.010, INCISO III, DO CPC – INADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O Recorrente tem o dever de abordar especificamente os fundamentos da decisão que deseja reformar, demonstrando em que consiste o equívoco no julgamento da instância ordinária, sob pena de não devolução da matéria, em face do princípio da dialeticidade.

O artigo 1.010, inciso III, do CPC exige expressamente que o recurso contenha os fundamentos de fato e de direito que consubstanciam a irresignação à decisão impugnada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Maria das Montanhas Moreira
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0003935-93.2013.8.11.0007, proposta em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedentes os pedidos da inicial.

A Apelante, em suas razões recursais, defende a reforma integral a sentença de improcedência, argumentando que é obrigatória a observância pelos Estados e Municípios dos critérios previstos na Lei Federal n o 8.880/94 para a conversão em URV dos vencimentos de seus servidores.

Aduz que o entendimento jurisprudencial já reconhece o direito à incorporação aos vencimentos ou proventos dos servidores filiados, dependentes, pensionistas, comissionados e contratados, da parcela equivalente ao percentual de 11,98% resultante da conversão em Unidade Real de Valor — URV no Poder Executivo.

Desse modo, pugna pelo provimento do Recurso de Apelação para reformar a sentença recorrida e julgar procedente a ação, determinando ao Apelado que promova o reajuste de 11,98% em sua remuneração, incluindo todas as verbas de natureza salarial, como 13° salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração, bem como restituir os valores pagos a menor nos últimos cinco anos anteriores a propositura da ação, acrescidos de juros de mora a contar da citação.

O Apelado não apresentou contrarrazões ao recurso.

Não há parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 1º de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Maria das Montanhas Moreira
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0003935-93.2013.8.11.0007, proposta em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Pois bem.

Ressai dos autos que a parte Apelante propôs a Ação de Obrigação de Fazer visando condenar o Apelado a revisar os valores dos seus subsídios desde a data da sua aposentadoria, uma vez que, por 13 (treze) anos, prestou serviços de forma exclusiva nos cargos de confiança que ocupou, bem como requerendo o pagamento dos valores correspondentes.

Na petição inicial buscou, ainda, a condenação do Apelado ao pagamento de danos morais e materiais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) diante da violação do princípio da estabilidade financeira.

Ao julgar a ação, o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos da inicial e condenou a Apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo sua exigibilidade por se tratar de beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Analisando, então, o recurso de Apelação interposto por Maria das Montanhas Moreira em Id. 24257475 a 24257477, constado que se pretende a reforma integral da sentença para julgar procedente a ação e reconhecer o direito ao reajuste de 11,98% em sua remuneração, incluindo todas as verbas de natureza salarial, como 13° salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração, bem como restituir os valores pagos a menor nos últimos cinco anos anteriores a propositura da ação, acrescidos de juros de mora a contar da citação.

É de fácil constatação que as razões do recurso de Apelação apresentado não fazem qualquer conexão com a sentença recorrida, inexistindo fundamentação de direito, ou mesmo argumentativa, capaz de combater a sentença da qual se recorre.

É cediço que o Recorrente tem o dever de abordar especificamente os fundamentos da decisão que deseja reformar, demonstrando em que consiste o equívoco no julgamento da instância ordinária, sob pena de não devolução da matéria, em face do princípio da dialeticidade.

O artigo 1.010, inciso III, do CPC exige expressamente que o recurso contenha os fundamentos de fato e de direito que consubstanciam a irresignação à decisão impugnada.

Nessa esteira, é imprescindível que tal conteúdo esteja intrinsecamente vinculado à decisão hostilizada, perfazendo combate específico ao ato judicial.

Logo, é imperioso reconhecer a falta de condição de admissibilidade deste recurso, pois não é possível ao Tribunal suprir a desídia da parte quando deixa de apresentar fundamentação com o que foi decidido pelo Juízo do primeiro grau de jurisdição.

A jurisprudência segue a mesma orientação, a título de exemplo colaciono aresto do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado combatido.
2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ. AgInt no REsp 1735914/TO. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.ª Turma. Julgado em 07/08/2018. DJe 14/08/2018). (sem griso no original)

Desta Corte Estadual:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRELIMINAR DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ACOLHIDA – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA DE FORMA ESPECÍFICA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – ALEGAÇÕES GENÉRICAS – ART. 514, II, DO CPC – APELO NÃO CONHECIDO E RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.
Para a análise do recurso, é necessária a impugnação específica da matéria sentenciada, não se prestando para tanto, tecer alegações genéricas ou repetir os termos da petição inicial/contestação, sob pena de afronta ao princípio da impugnação específica.
O emprego da tese recursal que não ataca a fundamentação da decisão desatende à norma processual inserida no inciso II do art. 514 do CPC e importa ao não conhecimento do recurso. Diante do não conhecimento da apelação, resta prejudicado o exame do recurso adesivo. (N.U 0032968-55.2015.8.11.0041, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/06/2016, Publicado no DJE 16/06/2016) (sem grifos no original)

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO
do Recurso de Apelação por ferir o princípio da dialeticidade recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021